Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DAS AMEAÇAS MENCIONADAS NA REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A prova oral, harmônica com as demais provas produzidas, aponta com precisão a autoria dos atos infracionais descritos na representação e mostra-se suficiente para afastar alegação de insuficiência de provas para amparar a condenação.
3. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, bem como as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade, de modo que não há, no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange à gradação das medidas a serem impostas.
4. A persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, aliadas às condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, como o envolvimento com drogas, autorizam a aplicação da medida de internação.
5. Recurso conhecido e desprovido.